Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-39.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 326 DO STJ. SUCUMBÊNCIA TOTAL DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (ré) contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em seu desfavor, pela qual julgados procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor/apelado o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a compensar pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a pagar, em razão da sucumbência, as despesas processuais, e os honorários advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor da condenação.
2. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada, pois o autor/apelado é titular de conta-corrente no 71077184278, agência 0001, junto ao MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (ID70969715, pág. 1). É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
3. O cerne da controvérsia cinge-se a: a) avaliar se é possível atribuir à ré/apelante a responsabilidade pela transferência financeira fraudulenta na conta do autor/apelado, e em caso positivo, se cabível a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, para julgar improcedente o pedido de indenização pelo dano material e reduzir a compensação pelos danos morais; b) se cabível a reforma do valor fixado para os honorários de sucumbência.
4. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, já que o autor/apelado se enquadra no conceito de consumidor, a ré/apelante caracteriza-se como fornecedora do serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviço financeiro ao consumidor como destinatário final.
4.1. Ausente a prova positiva da ré/apelante de que o defeito na prestação do serviço inexistiu, somada à ausência de comprovação de fatores obstativos do nexo de causalidade, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, todos requisitos previstos nos incisos I e II do § 3o do art. 14, CDC, para a exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor/apelante, a reparação pelos danos materiais e morais causados ao consumidor/apelado é medida que se impõe. 4.2. Quanto ao pedido subsidiário para a redução do quantum indenizatório pelos danos morais, cabe destacar que além do caráter ressarcitório para compensar os danos sofridos pela parte lesada, deve ser fixado tendo em vista a gravidade da conduta e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, além de trazer implicitamente o caráter nitidamente punitivo para o ofensor, evitando a prática de novas infrações. 3.3. Sendo assim, no caso dos presentes autos em específico, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil) reais mostra-se adequada e suficiente para reparar os danos morais sofridos.
5. A ré/apelante sucumbiu totalmente, razão pela qual não é possível afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 5.1. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais não configura situação ensejadora de sucumbência recíproca. Súmula 326/STJ. 5.2. Incabível o pedido subsidiário para a redução da porcentagem incidente sobre o valor da condenação, porque já estabelecida no patamar mínimo, nos termos do § 2o do art. 85, CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.